Tribunal: TJDFT
Processo: 0719089-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, ao reconhecer a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O embargante alega omissão na análise de documentos posteriores, contradição na valoração do capital social e omissão quanto ao pedido de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise de documentos bancários e elementos probatórios apresentados; (ii) apurar a existência de contradição na fundamentação quanto à consideração do capital social como indicador de capacidade financeira; (iii) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou expressamente os documentos bancários apresentados pelo embargante, inclusive os posteriores à interposição do agravo interno, concluindo que os extratos ou eram antigos ou insuficientes para comprovar hipossuficiência, especialmente diante do capital social elevado e da longa atuação da empresa no mercado.
4. Não se configura contradição interna no julgado, pois a análise conjunta dos extratos bancários e do capital social foi realizada como critério de aferição da real capacidade econômica, conforme precedentes do próprio TJDFT, não havendo antagonismo entre fundamentos e conclusão.
5. O pedido de efeito suspensivo formulado no agravo interno não poderia ser conhecido, uma vez que o recurso originário (agravo de instrumento) sequer foi admitido por ausência de preparo, o que inviabiliza a análise do mérito. Ainda que presente omissão formal, ela não enseja efeitos modificativos.
6. Os embargos revelam mera pretensão de reexame da matéria decidida, o que é incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos não fundamentados nas hipóteses legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente os documentos indicados, ainda que rejeite sua eficácia probatória.
2. A utilização do capital social como elemento complementar para aferição da hipossuficiência de pessoa jurídica é compatível com a jurisprudência do TJDFT.
3. A ausência de análise do pedido de efeito suspensivo em agravo interno não produz efeitos infringentes quando o agravo de instrumento não foi admitido por ausência de preparo.
4. Embargos de declaração não são via adequada para rediscussão da matéria decidida nem para prequestionamento dissociado das hipóteses legais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4o, 1.022, I e II, e 1.025; RITJDFT, art. 265.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984308, 0743683-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJe 14/04/2025; TJDFT, Acórdão 1681763, 0734190-07.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 28/03/2023, DJe 10/04/2023; TJDFT, Acórdão 1436293, 0711120-61.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06/07/2022, DJe 18/07/2022; TJDFT, Acórdão 1957391, 0738251-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 21/01/2025, DJe 31/01/2025.